Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DESPACHO Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Ausência de preparo, tendo em vista a concessão da justiça gratuita em primeira instância. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator